Tribunal: TJPA
Processo: 0000241-75.2014.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000241-75.2014.8.14.0144

APELANTE: JOSE MARIA ALEXANDRE GONZAGA

ADVOGADO DATIVO: ARINALDO DAS MERCES COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4º, INCISO I DO CPB. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preenchidos os pressupostos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso V do Código Penal, visualiza-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente, motivo pelo qual deve ser extinta, de ofício, a punibilidade do apelante.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatroze dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOSÉ MARIA ALEXANDRE GONZAGA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única do Termo Judiciário de Quatipuru - Comarca de Primavera/PA, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão em regime aberto
,
e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa
, posteriormente substituída pelas penas restritivas de direitos concernentes em prestação de serviços comunitárias e prestação pecuniária, pela prática do crime previsto no
art. 155, §4º, inciso I do CPB
.
14, por volta das 08h00, o policial militar Marcelo Rodrigues da Silva foi informado pela vítima Maria da Conceição Correa dos Santos que haviam arrombado o bar de sua propriedade e subtraído do interior um aparelho de som e um aparelho de DVD. Em seguida, Marcelo, acompanhado pelos policiais militares Francisco Itamir da Silva e José Franci

Narra a
exordial acusatória
que no dia 07.02.20so Gomes Pantoja, passaram a diligenciar no sentido de capturar o suspeito que, segundo populares, tratava-se do acusado, conhecido por “Di menor”, tendo encontrado o denunciado próximo de sua casa, momento em que o abordaram e ele confessou haver furtado os objetos da vítima.

Em
razões recursais
, a defesa pleiteia a
desclassificação do crime de furto qualificado para furto simples.

Em sendo deferida a desclassificação,
requer a fixação da pena no mínimo legal, com afastamento de quaisquer agravantes e causas de aumento de pena, reconhecendo-se, por outro lado, as atenuantes relativas à restituição do objeto subtraído e da confissão espontânea, assim como de eventuais causas de diminuição de penas.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e

parcial provimento
do recurso interposto, apenas para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça

Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

opina pelo
conhecimento e parcial provimento
do apelo.

É o relatório. À douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Após percuciente análise dos autos, e antes de adentrar o cerne do apelo, verifiquei a ocorrência, no presente caso, da
prescrição
da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente.

Isto porque, às fls. 157/165 dos autos (ID nº 6504532), vê-se que a sentença foi proferida em 09.12.2017, e publicada em 15.12.2017 (de cordo com certidão de publicação no Diário de Justiça, à fl. 167, sendo este o primeiro ato subsequente que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade do decreto condenatório), tendo o Juízo
a quo
aplicado ao réu a pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto.

O apelante recorreu do
decisum
em 13.01.2021. A decisão condenatória transitou livremente em julgado para a acusação, eis que o RMP tomou ciência da sentença em 04.12.2019, e não interpôs qualquer recurso (fls. 165). Da publicação da sentença (15.12.2017) até a chegada dos autos em meu gabinete, conclusos para voto, em 12.01.2022, transcorreu um período de pouco mais de 04 (quatro) anos.

Inicialmente, é oportuno ressaltar que se trata de prescrição da pretensão punitiva, e não executória, visto que é sabido que a jurisprudência e doutrina atuais são firmes no sentido de que, para que ocorra a última espécie de prescrição, é necessário que a decisão condenatória transite em julgado para acusação e para a defesa, o que não ocorre no caso em apreço, onde a sentença só transitou em julgado para a acusação.

Apurado que se trata de prescrição da pretensão punitiva, observa-se que a mesma operou-se na modalidade
intercorrente ou superveniente
, pois ocorrida após a sentença condenatória recorrível e, portanto, regulada sobre a pena aplicada
in concreto
, e não pela pena cominada em abstrato para o delito.

Deste modo, regulando-se a prescrição pela pena em concreto, o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V do CPB,
é de 04 (quatro) anos
.

Assim sendo, tendo sido a sentença publicada em 15.12.2017,
a prescrição da pretensão punitiva superveniente ocorreu em 14.12.2021
, quase um mês antes da chegada dos autos conclusos para voto a esta Relatora, que apenas ocorreu em 12.01.2022.

Por todo o exposto, sendo a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independente de requerimento das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante JOSÉ MARIA ALEXANDRE GONZAGA
, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
, nos termos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso V do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/02/2022